Tribunal: TJMT
Processo: 0015585-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015585-64.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 33.005.422/0001-09 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 02.281.439/0001-65 (EMBARGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DUPLICIDADE – REJEIÇÃO – VÍCIO SANADO –

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Não há cobrança de honorários advocatícios em duplicidade, pois, além de tratarem de verbas de natureza diversa (contratual e sucumbencial), admitindo-se a incidência de ambas, o Recurso de Apelação foi provido, e, com a inversão dos respectivos ônus, a referida verba foi imputada à embargada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da ora embargante para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano e a multa contratual em 2% sobre o saldo devedor. Inverteu a sucumbência, condenando a embargada ao pagamento das custas judiciais e fixou a verba honorária em 10% do proveito econômico obtido com a demanda.

A embargante aduz que não houve manifestação sobre a alegada cobrança de honorários advocatícios em duplicidade.

Alega que não houve fixação do termo inicial dos juros e que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser estipulado.

O embargado se pronunciou pelo não provimento do Recurso (ID. 188268697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que não houve manifestação sobre a alegada cobrança de honorários advocatícios em duplicidade.

Primeiro as verbas honorárias em questão têm natureza distinta, sendo autorizada a utilização de ambas.

Depois, verifica-se que a embargante havia sido condenada a esse pagamento na primeira instância, mas, como o Recurso foi provido, houve inversão dos ônus sucumbenciais, de modo que foram imputados ao apelado, sendo impertinente a tese de duplicidade alegada.

No tocante aos juros remuneratórios, a definição do termo inicial de seu cômputo não é matéria de ordem pública, como acontece com os juros de mora.

De qualquer modo, os juros remuneratórios são aplicados desde o início do Contrato de Mútuo, nos termos da Cláusula Quarta, e os juros moratórios desde a constituição da mora, nos termos da Cláusula Terceira do Contrato
sub judice
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão indicada e rechaçar a alegação de incidência de honorários advocatícios em duplicidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023